Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. VALIDADE. VERIFICAÇÃO. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EVENTUAIS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O BEM. EXPRESSÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS. CAPACIDADE LABORAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Aferido que as partes foram devidamente intimadas, por meio de seus respectivos advogados, via DJe, acerca da data da realização da audiência de instrução e julgamento e pertinentes orientações para participação na assentada, inclusive link de acesso, que constou expressamente consignado na correspondente certidão de intimação, cabia aos seus respectivos patronos a adoção das medidas processuais a eles cabíveis, tais como, a notificação das partes e das testemunhas (CPC, art. 455, caput), senão requerendo justificadamente providências do juízo nesse sentido ou, ainda, comunicando oportunamente acerca de possível impossibilidade de comparecimento.
2. Considerando que a parte não logrou apresentar justificativa plausível para sua ausência na audiência de instrução e julgamento, para a qual foi devidamente intimada, não há que se falar em nulidade processual nas providências adotadas pela serventia judicial na intimação da ré, do seu advogado e das testemunhas que arrolou, inexistindo portanto o alegado cerceamento de defesa.
3. No regime da comunhão parcial de bens, todo o patrimônio comum do casal será dividido em caso de separação, sendo aqueles sobrevindos onerosamente no curso do relacionamento conjugal.
4. Inviável a partilha de veículo cuja propriedade pertence a terceiro e, ausente a prova acerca da existência de possíveis direitos possessórios sobre o bem em favor do ex-companheiro, não há como proceder a meação de dele ou de sua eventual expressão econômica, estando portanto correta a sentença que afastou a partilha do aquesto.
5. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704), a imporem especial cuidado e responsabilidades mútuas entre os conviventes de um mesmo núcleo familiar, notadamente, no que diz respeito à concessão de assistência material aquele que dela demonstrar necessitar.
6. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado a sua nova condição.
7. Na hipótese, a pretensão alimentar dirigida em desfavor do ex-companheiro não se justifica porquanto apurado que a apelante possui capacidade de prover seu próprio sustento pelo trabalho, estando empregada e auferindo rendimentos suficientes para fazer frente aos gastos com sua subsistência de acordo com seu padrão de vida, sem perder de vista que o apelado goza de condição social equivalente, possui idade avançada, a exigir elevados gastos com sua saúde, e constituiu um novo núcleo familiar.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento ao apelo.